Tribunal: TJPA
Processo: 0807472-37.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807472-37.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EDILENE DE SOUSA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. VALOR DA CAUSA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer no qual a sentença condenou o município de Altamira e o Estado do Pará a providenciar a realização de procedimento de Tratamento Cirúrgico de Ureterocele para a apelada, a qual foi diagnosticada com Outros Transtornos Especificados do Rim do Ureter (CID 10: N288).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o valor da causa foi fixado de modo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, pois reflete estimativa prudente do custo do procedimento na rede privada, hipótese contemplada pela liminar e pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

3ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 19 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra a sentença de
ID 25965435
que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edilene De Sousa Ribeiro, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos e condenou os entes a custearem tratamento Cirúrgico de Ureterocele.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs apelação de
ID 25965439
, impugnando o valor da causa, aduzindo ser excessivo e que teria sido atribuído aleatoriamente. Além disso, requer a fixação dos honorários por equidade, contudo, em tópico posterior, também requer que não seja fixado os honorários dessa forma.

A apelada apresentou contrarrazões (
ID 25965443
), sustentando que conhecimento e não provimento do recurso, para manter integralmente os termos da sentença.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise do valor da causa envolvendo a Defensoria Pública.

O Município apelante sustenta que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teria sido arbitrado de forma aleatória pela parte contrária. Argumenta que, em demandas de saúde pública, não se poderia adotar valores elevados, por se tratar de obrigações de fazer e sem conteúdo econômico mensurável, sendo o mais adequado que o valor da causa fosse correspondente ao custo do procedimento fixado na tabela SUS-2022.

Embora o valor da causa tenha sido fixado por estimativa, mostra-se razoável e proporcional. Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange também
o custo potencial de sua realização na rede privada
.

Assim, o valor atribuído pela parte autora não é excessivo, mas uma estimativa prudente dos valores a serem despendidos com o tratamento, incluindo os custos com transporte, internação, medicação e insumos necessários.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026